Tribunal: STJ
Processo: 1027458-79.2017.8.26.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2203816 - SP
(2025/0093198-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LIVIA GONZALEZ BARBOSA - RJ174652
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
AGRAVADO
: AZZOLINI REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS.
ABUSO. ATUALIDADE DO JULGADO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE
SÚMULA N. 315/STJ
ART. 1.043,
2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Para a jurisprudência do STJ, "os paradigmas, segundo a orientação
(AgInt nos
,
desta Corte Superior, devem ser atuais"
EREsp n. 2.032.426/DF
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
26/8/2025,
.
2/9/2025)
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Incidência da
.
Súmula n. 315/STJ
3. No caso, o acórdão embargado aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ no
caso concreto como empecilho à revisão do entendimento da Corte
estadual sobre o abuso dos reajustes anuais do plano de saúde coletivo.
Por isso, é de rigor manter o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56736218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 19dba118-3d93-4133-a5af-edaa83306ba1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56736218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 19dba118-3d93-4133-a5af-edaa83306ba1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2203816 - SP
(2025/0093198-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LIVIA GONZALEZ BARBOSA - RJ174652
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
GO273843
AGRAVADO
: AZZOLINI REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS.
ABUSO. ATUALIDADE DO JULGADO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE
SÚMULA N. 315/STJ
ART. 1.043,
2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Para a jurisprudência do STJ, "os paradigmas, segundo a orientação
(AgInt nos
,
desta Corte Superior, devem ser atuais"
EREsp n. 2.032.426/DF
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
26/8/2025,
.
2/9/2025)
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Incidência da
.
Súmula n. 315/STJ
3. No caso, o acórdão embargado aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ no
caso concreto como empecilho à revisão do entendimento da Corte
estadual sobre o abuso dos reajustes anuais do plano de saúde coletivo.
Por isso, é de rigor manter o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.053-1.068) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente embargos de divergência
(fls. 1.047-1.049).
Em suas razões, a parte agravante defende que o relatório do juízo
agravado, equivocadamente, teria mencionado o Recurso Especial 2.233.632/SP,
QUARTA TURMA, como julgado paradigma, quando, na verdade, apenas, teria
apontado o acórdão do Agravo Interno no Recurso Especial n.
relatoria
1.870.988/SP,
do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, para sustentar o dissenso
interpretativo, cujo acesso ao inteiro teor seria possibilitado por meio de link.
No mérito, defende que seria descabido aplicar ao plano de saúde coletivo
empresarial, ainda que com reduzido número de participantes, os critérios de reajuste
previstos para os contratos de assistência à saúde individuais.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.098-1.109).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Os embargos de divergência em recurso especial foram decididos nos
seguintes termos (fls. 1.047-1.049):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP interpostos por SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE com fulcro no
do
art. 1.043
Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a)
, proferido pela Quarta Turma; e
REsp n. 1.870.988/SP
b)
, proferido pela Quarta Turma.
REsp n. 2.233.632/SP
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório. (grifos originais)
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o
que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos
, Rel. Ministro Reynaldo
EAREsp n. 1.399.185/SP
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
, porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
c/c
art. 1.029,
vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso
de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do
dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

O Recurso Especial
não foi citado para demonstrar o dissídio
2.233.632/SP
(cf. fl. 1.034).
Desse modo, restrinjo o exame do dissenso interpretativo ao acórdão
do Agravo Interno no Recurso Especial n.
relatoria do Ministro LUÍS
1.870.988/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA.
O mencionado precedente traz a seguinte ementa:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE
SAÚDE FAMILIAR E COLETIVO. DIFERENÇAS NA ATUÁRIA E
PRECIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO
PELA ANS PARA AVENÇAS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. MANIFESTO
DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DUAS TURMAS
DE DIREITO PRIVADO.
1. "Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i)
individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts.
16, VII, da
e 3o, 5o e 9o da RN no
da ANS),
Lei no 9.656/1998
195/2009
havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos
serviços da saúde suplementar"
, Rel. Ministro RICARDO
(REsp 1.471.569/RJ
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/
DJe de
03/2016,
.
07/03/2016)
Com efeito, é manifestamente inviável, em vista da preservação do equilíbrio
econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente
transmutar uma avença coletiva (plano de saúde empresarial) - ainda que
contemplando poucos beneficiários - em familiar. Precedentes.
2. Nesses tipos de contrato - com menos de 30 usuários -, em vista da
vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de
barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de
plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Contudo, os
contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários
não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do
estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é
diversa, não podendo ser desnaturarada a contratação
,
(REsp 1553013/SP
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
13/03/2018,
20/03/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp n. 1.870.988/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
9/9/2020.
Deve a parte embargante indicar link da rede mundial de computadores que
forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do paradigma, para atender ao requisito
do
§ 4o, do
(AgInt na Pet n.
relatora Ministra MARIA
art. 1.043,
CPC/2015
14.755/SP,
ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
17/10/2023;
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp n. 2.165.658/PR
ESPECIAL, DJe de
, o que ocorreu em relação ao acórdão do Agravo
22/6/2023)
Interno no Recurso Especial n.
(cf. fl. 1.022).
1.870.988/SP
No entanto, ainda que excluído o óbice oriundo da ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma, a decisão agravada mantém-se pelos fundamentos
a seguir enumerados.
Seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do
art. 1.043
Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que
art. 266,
"cabem embargos de
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que em recurso especial, divergir do
. Nesse
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal"
contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que, considerada
a finalidade precípua do recurso uniformizador, a demonstração da atualidade da
divergência jurisprudencial entre os órgãos fracionários configura pressuposto para seu
conhecimento, requisito ausente nestes autos, tendo em vista que o julgado da
QUARTA TURMA foi proferido em 31/8/2020.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM.
JUÍZO ESTATAL. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL.
AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
PARADIGMA DA SEGUNDA TURMA NÃO ATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos do
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ, o
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
que não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado
entendeu que a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos
ao processo executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do
título devem ser submetidas à arbitragem. O paradigma da SEGUNDA
TURMA, por sua vez, não trata de execução de título extrajudicial oriunda de
contrato em que pactuada convenção arbitral, e sim da extinção de ação
cautelar preparatória da discussão judicial em decorrência de cláusula
compromissória.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais, o que não se verifica quanto ao julgado da SEGUNDA TURMA,
proferido em 2007.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
, de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 2.032.426/DF
julgado em
DJEN de
)
26/8/2025,
2/9/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos
de divergência em razão do alinhamento do acórdão embargado com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
alegando o preenchimento dos requisitos necessários ao provimento.
3. O agravado, devidamente intimado, requereu o não provimento do agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o acórdão embargado está alinhado com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula 168 do STJ.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e não podem ser
utilizados como meio recursal para corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
6. A incidência da Súmula 168 do STJ impede o conhecimento dos
embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado de que é possível o conhecimento de
questões de ordem pública em embargos infringentes, por força do efeito
translativo.
7. Para que os embargos de divergência sejam cabíveis, é necessária a
apresentação de divergência atual e contemporânea à decisão colegiada
embargada, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
EAREsp n. 1.094.162/ES
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico, ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ como empecilho à revisão do
entendimento da Corte estadual sobre o abuso dos reajustes anuais do plano de saúde.
Confira-se o seguinte trecho (fl. 964):
A Corte Estadual, competente para análise do material probatório dos autos,
bem como das cláusulas contratuais do plano de saúde, após a devida
instrução processual, entendeu que os reajustes por sinistralidade aplicados
desde setembro de 2014 são abusivos e devem ser substituídos pelos
reajustes praticados pela ANS para os planos individuais (fls. 838-847).
Conforme verifica-se na transcrição ora realizada com grifos acrescidos, a
Corte Estadual entendeu que os reajustes anuais conforme os índices da
ANS pode ser efetuada em face a contrato coletivo com menos de 30
beneficiários, o reconhecido "falso coletivo".
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em reanálise do conjunto fático-
probatório, principalmente as cláusulas do contrato de plano de saúde, tendo
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias do caso
concreto para reconhecimento das garantias de reajustes aos quais a
recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

Aplicável, por analogia, a
.
Súmula n. 315/STJ
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 182/STJ
CONFRONTADOS.
. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
SÚMULA N. 315/STJ
REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE
ART. 1.043,
2015. INOBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não
apreciou matéria de mérito, em razão da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão embargado
não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
3. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto ao
paradigma indicado como divergente:
(a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do
julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em
que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da
respectiva fonte na internet.
Portanto, a ausência de juntada de cópias de peças integrantes do aresto
paradigma configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito
dos embargos de divergência.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO,
EAREsp n. 2.874.149/SP
julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
18/3/2026.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 315/STJ
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
mérito do recurso especial em razão da incidência da
. Tal
Súmula n. 7/STJ
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
2. Em respeito à uniformização e estabilização dos precedentes judiciais,
do CPC, enquanto não revogada pela Corte Especial, a
art. 926
deve ser aplicada em todos os casos cabíveis.
Súmula n. 315/STJ
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

Agravo interno improvido.
(AgInt nos
, relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.674.481/MS
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
16/3/2026.

Por isso, é de rigor manter o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56175160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:55
Código de Controle do Documento: 4d8cbb08-23ad-4b47-b921-6737922c506d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.203.816 / SP
Número Registro: 2025/0093198-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10274587920178260001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LIVIA GONZALEZ BARBOSA - RJ174652
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
EMBARGADO : AZZOLINI REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RAFAEL ROBBA - SP274389
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LIVIA GONZALEZ BARBOSA - RJ174652
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - GO273843
AGRAVADO
: AZZOLINI REGULADORA DE SINISTROS LTDA
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
Documento eletrônico VDA56706436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 34e7edc0-04ae-4a51-90fe-c314de901316

RAFAEL ROBBA - SP274389
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 34e7edc0-04ae-4a51-90fe-c314de901316